Tribunal: TJES
Processo: 5043595-87.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-07-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5043595-87.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIANE MIRANDA ROCHA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, anular a sentença recorrida e por conseguinte, DECLARAR A INCOMPETÊNCIA DESTE JUÍZO para processar e julgar a presente demanda, julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA

RECURSO INOMINADO Nº 5043595-87.2023.8.08.0024

RECORRENTE: MARIANE MIRANDA ROCHA

RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Verifico que foram apresentadas contrarrazões (ID 9903039).

V O T O

Conheço
do

Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995
.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser reformada, por entender ser o caso de incompetência do Juizado Especial Cível, nos termos do voto/ementa abaixo:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CANCELAMENTO DE PPD/CNH C/C PEDIDO LIMINAR C/C DANOS MORAIS. REPRESENTAÇÃO DA AUTORA POR TERCEIRO. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DE PESSOA FÍSICA EM SEDE DE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. SENTENÇA ANULADA. 1.
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Nos Juizados Especiais, é excepcional a concessão de efeito suspensivo ao recurso, devendo ser demonstrada a presença de dano irreparável à parte, circunstância não verificada no caso concreto. Sendo assim, recebo o recurso no seu efeito devolutivo (art. 43 da Lei 9.099/95).
2.
A parte Recorrente propôs Ação Anulatória de Cancelamento da PPD/CNH c/c Pedido Liminar c/c Danos Morais contra o Departamento de Trânsito do Espírito Santo - DETRAN/ES. A autora, Mariane Miranda Rocha, é representada por seu procurador Wallace Rocha Pereira.
3.
Na espécie, o juízo suscitado se afigura incompetente para o processamento da ação, em razão da peculiaridade vista nos autos, decorrente do fato de que é vedada a figura de representação nos Juizados Especiais Cíveis, em face da necessidade do comparecimento pessoal das partes nos atos processuais. Inteligência do art. 8º, § 1º e art. 9º, da Lei 9.099/95.
4.
A jurisprudência tem consolidado o entendimento de que a representação processual de pessoa física em sede de Juizado Especial Cível inviabiliza o prosseguimento da ação, dada a exigência de comparecimento pessoal das partes.
5.
Sendo assim, anulo a sentença recorrida e por conseguinte,
DECLARO A INCOMPETÊNCIA DESTE JUÍZO
para processar e julgar a presente demanda, julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95.

6.

Deixo de condenar as partes em custas e honorários.

Werther Espindula de Mattos Coutinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. Romilton Alves Vieira Júnior - Nos termos da Resolução do TJ/ES n. 12/2000,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Juiz Leigo e adoto como razões da minha manifestação para que produza os seus efeitos jurídicos e legais.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)